Tribunal: TJSP
Processo: 1029281-94.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PAGAMENTO NÃO VINCULADO À ALEGADA AQUISIÇÃO DO BEM. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer, na qual a autora alega aquisição de veículo da ré, mediante pagamento de R$ 80.000,00, sem que o bem

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PAGAMENTO NÃO VINCULADO À ALEGADA AQUISIÇÃO DO BEM. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer, na qual a autora alega aquisição de veículo da ré, mediante pagamento de R$ 80.000,00, sem que o bem tivesse sido entregue.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se o valor pago pela autora ao cônjuge da ré está vinculado à compra e venda de veículo, conforme alegado, ou à prestação de serviços, conforme sustentado pela ré; e (ii) se as partes devem ser condenadas às penas por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de tratativas de compra e venda do veículo, nos termos do art. 373, I, do CPC.
4. A prova testemunhal apresentada pela ré corroborou a tese de que o valor pago pela autora estava relacionado à prestação de serviços de consultoria tributária, não havendo elementos que indicassem a transação de veículo.
5. Litigância de má-fé das partes não evidenciada.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: "Não comprovada a existência de ajuste entre as partes quanto à compra e venda de veículo, a improcedência da ação de obrigação de fazer é mantida."

Dispositivo relevante citado: CPC, 373, I.